Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-96.2025.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-96.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CERAMICA REIS LTDA - CNPJ: 32.759.293/0001-81 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ACACIO REIS - CPF: 032.000.389-26 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CERAMICA REIS LTDA - CNPJ: 32.759.293/0001-81 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ACACIO REIS - CPF: 032.000.389-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S.A /
CERAMICA REIS LTDA

APELADO(S):

CERAMICA REIS LTDA
/
BANCO DO BRASIL
S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA DIGITAL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Cerâmica Reis Ltda. e pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em Embargos à Execução, que julgou extinta parcialmente a execução em relação ao sócio administrador Acácio Reis, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e, no mais, rejeitou os pedidos da embargante, mantendo a exigibilidade do título executivo e dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da execução fundada em cópia digital de Cédula de Crédito Bancário; (
ii
) a necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora; (
iii
) a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios e moratórios; e (
iv
) a legitimidade passiva do sócio administrador que não assinou o título como avalista ou garantidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial (art. 28 da Lei no 10.931/2004), sendo desnecessária a apresentação da via original quando juntada cópia reprográfica autêntica e inexistindo alegação concreta de adulteração, nos termos do art. 425, VI, CPC.

4. A mora decorre do simples inadimplemento da obrigação (art. 397, CC), não se exigindo prévia notificação extrajudicial.

5. É lícita a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, por possuírem natureza e finalidades distintas, vedada apenas a cumulação com comissão de permanência.

6. Correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio administrador, pois o contrato foi firmado exclusivamente pela pessoa jurídica, sem cláusula de responsabilidade pessoal, aval ou fiança, não configuradas hipóteses legais de responsabilização direta do sócio (
arts
. 50 e 1.024 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

a) “A apresentação de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário é suficiente para aparelhar a execução, salvo alegação concreta de adulteração ou circulação do título.”

b) “A mora em contratos bancários decorre automaticamente do inadimplemento, sendo desnecessária a notificação extrajudicial do devedor.”

c) “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, por possuírem natureza e finalidades distintas.”

d) “O sócio administrador não responde com seu patrimônio pessoal por dívida contraída pela sociedade, salvo nas hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica ou de garantia expressa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
425, VI; 485, VI; 487, I; 783; CC,
arts
.
50, 397, 1.024; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2013526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.106.763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.04.2024; TJ-MT, AC 0015180-08.2016.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 22.05.2024; TJ-MT, AI 1024491-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Cerâmica Reis Ltda. e por Banco do Brasil S/A, contra a sentença (ID. 302006920 – Autos de Origem no 1000231-59.2025.8.11.0096), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que, nos autos de Embargos à Execução, assim decidiu:

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por CERÂMICA REIS LTDA e ACÁCIO REIS em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados.

A parte embargante sustenta na inicial, em síntese, que o embargante ACÁCIO é ilegítimo para figurar no polo passivo da execução, porque não figurou como avalista no título executivo. Argumenta que a execução é nula, pois não foi acostada
a via original do título executivo, mas mera cópia. Afirma que a petição inicial da execução é inepta, pois o vencimento antecipado da dívida é apenas uma possibilidade disposta no contrato, ante a utilização do verbo “poderá” e a parte exequente não provou ter optado por tal alternativa. Menciona que não houve notificação extrajudicial acerca do vencimento antecipado da dívida. Aduz que é abusiva a cobrança cumulativa de juros remuneratórios e moratórios. Argui que não há previsão contratual de incidência de multa moratória em caso de vencimento antecipado da dívida.

A pretensão foi recepcionada pela decisão de id. 188748321, que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

O embargado apresentou impugnação aos embargos (id. 191868399) e requereu a extinção do feito em razão do caráter protelatório. Sustenta a regularidade contratual. Requereu a revogação da gratuidade da justiça concedida aos embargantes.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito comporta o julgamento antecipado da lide, conforme preconiza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria de direito está devidamente comprovada com os documentos e provas já colacionados ao processo e de fato, satisfatoriamente delineada.

II.I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De início, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça, pois a parte embargada não traz nenhum elemento capaz de afastar a hipossuficiência econômica da parte embargante, demonstrada pelos documentos acostados à inicial.

II.II – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

De outro lado, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa. Como pontuado pelo embargante, e não impugnado pelo embargado, o sr. ACÁCIO REIS não figura como emitente ou avalista na cédula de crédito bancário acostada ao id. 186544169 dos autos principais. Por
tal
razão, não pode ser demandado para pagamento de dívida contraída por pessoa jurídica de responsabilidade limitada.

Sendo assim, ACOLHO a preliminar aventada para extinguir parcialmente o feito em razão da ilegitimidade passiva do executado ACÁCIO REIS.

II.III – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA

Ato contínuo, os argumentos de mérito trazidos pela parte embargante são improcedentes, mas não meramente protelatórios.

Observa-se, no caso, que a parte embargante reconhece a contratação e o inadimplemento da dívida, argumentando apenas pela inadequação da cobrança sem prévia notificação e pela inadequação dos encargos moratórios.

Há, portanto, claro exercício do direito de defesa, que, embora não seja acolhido, merece a devida apreciação.

Nesse sentido:

Embargos à execução de título executivo extrajudicial – Sentença de improcedência - Multa – Imposição de multa de 15% do valor do débito atualizado, por entender caracterizados embargos à execução meramente protelatórios – Inocorrência – A oposição dos embargos à execução no caso representa mero exercício do direito de defesa, não evidenciadas quaisquer das hipóteses do art. 77 do CPC – Multa afastada – Sentença reformada – Recurso provido. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10945867620188260100 SP 1094586-76 .2018.8.26.0100, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 24/05/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2019)

Superadas as questões iniciais, passo à análise do mérito.

II.IV – DO MÉRITO

A princípio, não procede o argumento de que a execução carece de título executivo, pois não foi apresentada a via original do contrato, já que contrária à disposição do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI -
as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

No caso dos autos, o procurador da parte exequente juntou cédula de crédito bancário digitalizada e com autenticação de assinatura, e não há qualquer alegação de adulteração do referido documento.

Desse modo, não assiste razão à parte embargante.

Quanto ao argumento de que o contrato estipula apenas uma alternativa de cobrança antecipada da dívida em caso de inadimplemento, basta uma interpretação integrativa da cláusula contratual:

[...].

Da leitura do excerto acima, observa-se que o uso do verbo “poderá” não
indica
mera alternativa do credor, uma vez que, por consequência lógica, a
outra alternativa
seria a de não realizar a cobrança da dívida, o que foge do esperado em contratos bilaterais, sobretudo bancários. Não é de praxe que instituições financeiras, dotadas de título executivo, simplesmente optem por não cobrar a dívida.

Tampouco seria lógico aguardar que – diante de uma dívida com prazo determinado para pagamento – o exequente encaminhasse uma notificação extrajudicial para comunicar ao devedor que optou por realizar a cobrança, posto que o inadimplemento da obrigação, positiva, líquida e com termo constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Assim, novamente, não há respaldo jurídico na fundamentação do autor.

Por fim, não prosperam os argumentos relativos à cobrança de encargos moratórios. Não há falar em cumulação indevida de juros remuneratórios e moratórios, pois cada um possui uma finalidade distinta.

Como o próprio nome diz, os primeiros são cobrados pelo uso de capital de
terceiro
, devido a cada mês do empréstimo, ao passo que os segundos só são devidos como uma penalidade diante do atraso no pagamento da dívida.

A parte embargante reconhece tal situação, tanto que informa na petição inicial que os juros remuneratórios são cobrados no período de normalidade contratual e os moratórios como penalização da inadimplência. Não há qualquer irregularidade neste ponto.

Por fim, a cláusula “Inadimplemento” prevê expressamente a cobrança de multa moratória de 2% em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, razão pela qual sua incidência deve ser mantida.

Sendo assim, não há senão reconhecer a ilegitimidade passiva do executado ACÁCIO REIS e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a execução autuada sob no. 1000231-59.2025.8.11.0096, em razão da ilegitimidade passiva de ACÁCIO REIS, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, no importe de 10% sobre o valor da causa, observados a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, nos termos do art. 85, §2o, CPC. Ainda, registre-se que não há compensação, nos termos do art. 85, §14, CPC.

Ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (id. 188748321), a exigibilidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fica suspensa por 5 anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida das partes, a teor do artigo 98, § 3.o do CPC.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.

Junte-se cópia da presente decisão nos autos no. 1000231-59.2025.8.11.0096.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça deste Estado.
”

Em razões recursais (ID. 302006922), a Cerâmica Reis Ltda. sustenta, em síntese
,
ausência de titularidade do crédito;

necessidade de notificação extrajudicial;

impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios e moratórios.

Por sua vez, em apelação própria (ID. 302006923), o Banco do Brasil S/A aduz que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva de Acácio Reis, alegando que, na qualidade de sócio administrador, ele agiu diretamente na celebração da operação de crédito e participou ativamente da captação de recursos.

Apesar de regularmente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e pela inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidões de ID. 302006929, e preparo devidamente realizado
pelo Banco do Brasil
(ID.
308020874
)
, e dispensado em relação
à Cerâmica Reis Ltda, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID.
304359351
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S.A /
CERAMICA REIS LTDA

APELADO(S):

CERAMICA REIS LTDA
/
BANCO DO BRASIL
S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
m
de Apelações Cíveis, interpostas por Cerâmica Reis Ltda. e pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença (ID. 302006920), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, nos autos de Embargos à Execução opostos em face da execução autuada sob no 1000231-59.2025.8.11.0096, por meio da qual se julgou

extinta parcialmente a execução, em razão da ilegitimidade passiva de Acácio Reis (art. 485, VI, CPC);
e
improcedentes os pedidos formulados na inicial;

condenadas ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a suspensão em razão da gratuidade judiciária.

Passo ao exame dos recursos, de forma individualizada.

I -
RECURSO DA CERÂMICA REIS LTDA

A embargante/apelante alega, em síntese
:
a) ausência de titularidade do crédito executado;

b) necessidade de prévia notificação extrajudicial para constituí-la em mora;

c) impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios e moratórios.

I
.
1
-
Da alegação de ausência de titularidade do crédito

A recorrente sustenta que o crédito objeto da execução não se encontra comprovadamente constituído em favor do exequente, motivo pelo qual a execução deveria ser extinta.

O Juízo de origem foi preciso ao assentar que:

“[...]
A princípio, não procede o argumento de que a execução carece de título executivo, pois não foi apresentada a via original do contrato, já que contrária à disposição do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI -
as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

No caso dos autos, o procurador da parte exequente juntou cédula de crédito bancário digitalizada e com autenticação de assinatura, e não há qualquer alegação de adulteração do referido documento [...]

Deve ser destacada a validade do título executivo que embasa a Ação de Execução, pois, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, tem regramento próprio na Lei 10.931/04, cujo artigo 28 atribuiu força executiva ao título:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

(...)

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula (...).

Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, de sorte que não está sujeita à circulação e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de juntada da via original.

A corroborar, o art. 424 do Código de Processo Civil estabelece que: “a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

O título executivo objeto dos autos (Cédula de Crédito Bancário – ID.
186544169
/
186544170
) contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor
(ID.
186544171
)
. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução,
nos termos do art. 783 do CPC.

Dessa forma, se mostra totalmente desnecessária a juntada da via original, sendo suficiente a cópia reprográfica, notadamente diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Sobre o tema, apresenta-se jurisprudências desta E. Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR CARÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 424 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 10 .931/04 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título. No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito. A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (
PJe
), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original. O STJ sedimentou posicionamento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do Juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015180-08 .2016.8.11.0004, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA – DECISÃO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC E INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE – PRETENDIDA REVISÃO DOS CONTRATOS PRETÉTIROS QUE ORIGINOU A DÍVIDA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título. No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito. Ademais, observa-se que na ação de execução a instituição bancária anexou o título executivo original. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário é apta para dar prosseguimento à demanda executiva. (...) (TJMT. RAI 1015677-07.2022.8.11.0000. Desa. Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 21/09/2022. Publicado em 27/09/2022).

Vale ressaltar que a Cédula de Crédito Bancário, embora seja título executivo extrajudicial, não está sujeita à circulação, e por isso não há obrigatoriedade de juntada da sua via original.

De mais a mais, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pelo devedor algum
fato concreto
impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original, o que não é o caso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM DEFINIR A NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO NA HIPÓTESE DE EXECUÇÃO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL EM FORMATO CARTULAR. 2. A FINALIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL É CERTIFICAR A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO, ISTO É, GARANTIR A IDENTIDADE ENTRE O CREDOR QUE DEMANDA O CRÉDITO E AQUELE QUE DE FATO TERIA DIREITO A RECEBER O PAGAMENTO. 3. A NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DEVE FICAR A CRITÉRIO DO JULGADOR E SE FAZ NECESSÁRIA APENAS QUANDO INVOCADO PELO DEVEDOR ALGUM
FATO CONCRETO
IMPEDITIVO DA 10 COBRANÇA DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1o E 2o DO CPC/2015. 4. A FINALIDADE DO ART. 425 DO CPC/2015 É FORTALECER A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS, COM A VALORIZAÇÃO DA AUTONOMIA DOS ATOS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA VIA DIGITAL, DESDE QUE ESTEJAM DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS DA AUTENTICIDADE E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - RESP: 2013526 MT 2022/0214441-0, DATA DE JULGAMENTO: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 06/03/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.106.763/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N.os
7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n.o 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.313/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

Diante desse panorama, considerando que a Cédula de Crédito Bancária se revela como cópia reprográfica legítima de modo a cumprir integralmente aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução e, considerando, ainda que que inexiste nos autos alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade, não há falar em
ausência de titularidade do crédito executado
.

Assim, não prospera a insurgência.

I.
2
-
Da necessidade de notificação extrajudicial

A apelante sustenta nulidade da execução pela ausência de prévia notificação extrajudicial.

Mais uma vez, razão não lhe assiste. A mora decorre do simples inadimplemento da obrigação contratual, consoante art. 397 do Código Civil, não se exigindo prévia notificação para legitimar a cobrança judicial.

O título executivo já goza de presunção de certeza e exigibilidade. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, uma vez comprovado o inadimplemento da obrigação, é desnecessária a prévia notificação para fins de ajuizamento da execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DEVEDOR – AELGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - "A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"(REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009) 2- Tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, não há falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024491-71 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – MORA EX RE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. CAUSA MADURA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO VÁLIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTIGO 487, II, DO CPC) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Tratando-se de mora
ex

re
, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor. Embora a ação de rescisão contratual tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição quando perfectibilizada a citação válida que, na hipótese dos autos, ocorreu após o prazo decenal (art. 205 /CC), de modo que operada a prescrição da pretensão material. (TJ-MT 10170594820188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

I
.3
-
Da cumulação de juros remuneratórios e moratórios

A embargante sustenta a impossibilidade de cumulação dos dois encargos.

Contudo, igualmente não assiste razão à recorrente. A cumulação de juros remuneratórios (pelo uso do capital emprestado) e moratórios (pelo inadimplemento da obrigação) é admitida pela doutrina e jurisprudência, uma vez que possuem natureza e finalidades distintas.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou a matéria, reconhecendo a compatibilidade entre os dois encargos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VENDA CASADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, na via especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 2. Não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante. 3. De acordo com tese firmada em recurso especial repetitivo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. ( REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) 4. O acolhimento da pretensão recursal quanto à alegada existência de venda casada e à nulidade da cláusula de tarifa de registro de contrato por alegada falta de comprovação de efetiva prestação do serviço de registro demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ . 5. "
Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência
, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ)." (
AgRg
no REsp 1460962/PR,
Rel
. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016,
DJe
17/10/2016) 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2022)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência
caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO DEMONSTRADA - REAJUSTE DA PRESTAÇÃO PELO IGPM - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS POSSIBILIDADE - ENCARGOS QUE INCIDEM EM PERÍODOS DIFERENTES –IMPENHORABILIDADE – NÃO APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não se vislumbra a cobrança de capitalização de juros, pois não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que os juros remuneratórios foram capitalizados, razão pela qual não há que se falar em abusividade. 2. Destaca-se que não se afigura abusiva a estipulação de reajuste anual pelo IGPM, acrescido de correção monetária, a uma porque o IGP-M/FGV é o índice usualmente utilizado em transações imobiliárias; a duas porque a correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo. 3. Do mesmo modo,
não caracteriza onerosidade excessiva os encargos pela embargada/apelada, uma vez que a cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, tendo em vista que essa nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo; e, também, porque não ocorreu cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência no período de normalidade e os juros moratórios no período de inadimplência
. 4. “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição"(Art. 833, § 1o, CPC). (TJ-MT 10010199820208110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Portanto, as alegações da Cerâmica Reis Ltda. merecem ser afastadas.

II -
RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A

I
I.
1
-
D
a
(
i
)
legitimidade passiva de Acácio Reis

O apelante sustenta que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva de Acácio Reis, sócio administrador da empresa executada, sob o fundamento de que este teria atuado ativamente na contratação do crédito, razão pela qual deveria responder solidariamente pela obrigação.

Não lhe assiste razão.

O Juízo de origem reconheceu corretamente a ilegitimidade passiva do sócio administrador, uma vez que o contrato foi celebrado pela pessoa jurídica, Cerâmica Reis Ltda., em nome próprio, sem cláusula expressa de responsabilidade solidária do sócio, nem qualquer garantia pessoal (aval ou fiança).

A regra no direito brasileiro é a separação patrimonial entre a sociedade e seus sócios (art. 1.024 do Código Civil). A responsabilização pessoal do sócio somente ocorre em hipóteses excepcionais, previstas em lei, como nos casos de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC e art. 133 do CPC).

Na hipótese dos autos, não há indícios de fraude, abuso de personalidade, confusão patrimonial ou prática de atos ilícitos que autorizem a responsabilização direta do sócio. O simples fato de Acácio Reis ter participado da negociação, na condição de administrador, não transfere a ele a obrigação contraída pela sociedade.

Ademais, o título executivo foi firmado exclusivamente pela pessoa jurídica, não constando assinatura do sócio na qualidade de avalista ou garantidor.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Acácio Reis e extinguir a execução em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço dos recursos,
e

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida (ID. 302006920), por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, a cargo de cada parte apelante, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária já deferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025